Tribunal: TJMT
Processo: 1005997-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005997-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVANTE), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA registrado(a) civilmente como DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO - CPF: 220.402.058-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ARRENDAMENTO RURAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos da ação declaratória de renovação
automática de contrato de arrendamento rural cumulada com pedido liminar de manutenção de posse e emissão de carta de anuência, deferiu a tutela de urgência requerida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação válida e tempestiva por parte do arrendador ou de seus herdeiros enseja a renovação automática do contrato de arrendamento rural; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse e emissão de carta de anuência.

III. Razões de decidir

1.
O contrato de arrendamento rural prevê expressamente a preferência do arrendatário à renovação do contrato, condicionada à notificação, até seis meses antes do vencimento, das propostas de terceiros, conforme art. 95, IV e V, da Lei nº 4.504/64 e art. 22 do Decreto nº 59.566/66.

2.
A notificação realizada pelo agravante não seguiu a forma legalmente exigida, tampouco foi comprovado o recebimento pelo arrendatário, nem respeitado o prazo mínimo de seis meses, caracterizando-se como ineficaz.

3.
A ausência de notificação regular implica a renovação automática do contrato, nos termos da legislação agrária e da cláusula contratual expressa.

4.
A probabilidade do direito e o perigo de dano estão evidenciados, diante da posse contínua e das benfeitorias realizadas pelo arrendatário, bem como da ameaça de esbulho por mensagem informal encaminhada por herdeira do arrendador.

5.
A decisão agravada
se encontra
fundamentada nos requisitos legais do art. 300 do CPC e deve ser mantida por garantir a estabilidade da posse até decisão final de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de notificação formal e tempestiva por parte do arrendador, nos termos do art. 95, IV, da Lei nº 4.504/64 e art. 22 do Decreto nº 59.566/66, enseja a renovação automática do contrato de arrendamento rural.

2.
A tutela de urgência para manutenção da posse é cabível quando demonstrada a posse contínua, a ameaça de turbação e o descumprimento do direito de preferência do arrendatário.

3.
A forma de notificação prevista em norma de ordem pública não pode ser afastada por convenção contratual ou prática informal entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 95, IV e V; Decreto nº 59.566/66, art. 22, §§ 1º a 4º; CPC,
arts
. 300 e 561.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
REsp
1277085/AL, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 27.09.20
16; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1786844/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.08.2021; TJMT, AI nº 1013038-50.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.10.2021; TJMT, AI nº 1010621-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, que, nos autos da ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural, com pedido liminar de manutenção na posse e obrigatoriedade de emissão de carta de anuência, processo nº 1009136-61.2024.8.11.0040, movida por
VALMOR ANTONIO FERRONATTO
, deferiu a tutela de urgência almejada.

Sustenta o Agravante, em suma, que o Agravado omitiu fatos relevantes ao Juízo
a quo
, uma vez que foi realizada a notificação prévia acerca da proposta de terceiro interessado no imóvel arrendado, conforme exigido pelo art. 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), o que afastaria a renovação automática do contrato de arrendamento.

Aduz que, mesmo diante da regular notificação, o Agravado não manifestou interesse em exercer seu direito de preferência, configurando aceitação tácita da perda da posse e inviabilizando a manutenção da tutela de urgência.

Afirma que, nos termos da cláusula terceira do contrato firmado entre as partes, o arrendatário somente teria direito à preferência em igualdade de condições e mediante manifestação no prazo legal, o que não ocorreu.

Salienta que o contrato de arrendamento firmado tinha prazo determinado, encerrando-se em 30/08/2024, sem cláusula expressa de renovação automática, de modo que o término da relação contratual se deu de forma natural, por decurso de prazo, conforme os princípios contratuais (
pacta sunt servanda
).

Por fim, assevera a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito e o afastamento do perigo de dano.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Instruiu o
Agravo
com os documentos de
IDs

271547448
a
271550852
.

O r
ecurso
é
tempestivo e
preparado
(ID
271722895
).

Em suas contrarrazões (ID 276781356), o Agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso, afirmando que não houve a devida comprovação da notificação prévia por parte do Agravante, nos termos exigidos pelo art. 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/64 e pelo art. 22 do Decreto nº 59.566/66. Ressaltou que, mesmo que se admitisse a notificação, esta seria intempestiva, por não observar o mínimo de 06 (seis) meses de antecedência. Destacou que a notificação prévia é condição essencial para evitar a renovação automática, não podendo ser relativizada por convenções particulares.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado, o
ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural, com pedido liminar de manutenção na posse e obrigatoriedade de emissão de carta de anuência, proposta por
VALMOR ANTONIO FERRONATTO
, que deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

“
Trata
-se de ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural ajuizada por VALMOR ANTONIO FERRONATTO em face de DIRCE DA ASCENÇÃO MOREIRA e ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO, representado por seus filhos e herdeiros DINARTE MOREIRA LEÃO, MARIA OLIVEIRA MOREIRA LEÃO e PAULA CAFIERO LEÃO TACITO, todos qualificados nos autos.

Alega o autor que em 28/05/2019 celebrou contrato particular de arrendamento rural para fins de exploração agrícola com
Dinarte
Leão, relativamente a uma área de 800
has
(oitocentos hectares) do imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde, objeto da matrícula 43.884 do C.R.I.
de
Sorriso/MT, pelo prazo de cinco anos, com termo final em 30/08/2024.

Assevera que desde então exerce a posse da área arrendada, tendo efetuado diversos investimentos no local, pagando regularmente o arrendamento, nos termos estipulados em contrato (equivalente a 10 sacas de soja por hectare ao ano). Acrescenta que sempre que se fez necessário o arrendador
Dinarte
Leão outorgou ao arrendatário carta de anuência para a formalização de negócios.

Afirma que tomou conhecimento de que os valores correspondentes ao arrendamento
tornaram-se
objeto de ação cautelar de sequestro
em trâmite pela 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT (autos 0015371-10.2014.8.11.0041), movida por Dirce da Ascenção Moreira em face de
Dinarte
Leão, e que, por esta razão, fracionou o pagamento do arrendamento na proporção de 50% pagos diretamente a
Dinarte
Leão e 50% mediante depósito judicial naqueles autos.

Relata que, diante da proximidade do vencimento do prazo do arrendamento (30/08/2024), diligenciou junto a
Dinarte
Leão e Dirce da Ascenção Moreira buscando a continuidade do contrato, inclusive com reajuste de valores (12 sacas de soja por hectare ao ano), contudo, estes de mantiveram inertes. Acrescenta que diligenciou junto aos requeridos para obtenção da carta de anuência visando investimentos na safra de soja 2024/2025, contudo, estes também se mantiveram inertes.

Narra que no último mês de junho/2024, quando iniciava a colheita do milho e se preparava para o plantio da soja, recebeu mensagem de celular da requerida Paula
Cafiero
Leão
Tacito
, filha de
Dinarte
Leão, na qual
esta
informa o falecimento do arrendador e solicita que o arrendatário desocupe o imóvel, uma vez que este não aceitou a proposta de renovação contratual estimada em 19 sacas de soja por hectare ao ano.

Defende que não houve notificação oficial quanto à renovação contratual, tampouco a comunicação das propostas recebidas, nos termos estabelecidos pelo art. 22 do Decreto 59.966/66, impondo-se, assim, a renovação automática do atual contrato de arrendamento.

Liminarmente,
requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para manutenção da posse da área arrendada em seu favor, bem como para que os requeridos assinem cartas de anuência necessárias ao penhor de safra.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos legais,
recebo a petição inicial.

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
alegado e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver
perigo de irreversibilidade
da decisão (art. 300, § 3º, CPC).

À luz de tais premissas legais, em juízo de cognição sumária, entendo que os requisitos para a concessão liminar da tutela pleiteada encontram-se presentes no caso concreto.

Em análise ao documento de Id 161907737, verifica-se que DINARTE LEÃO (arrendador/
arrendante
) e VALMOR ANTONIO FERRONATTO (arrendatário) firmaram instrumento particular de arrendamento rural para fins de exploração agrícola, relativamente a uma área destacada de 800
has
(oitocentos hectares) do imóvel rural objeto da matrícula 43.884 do C.R.I.
de
Sorriso/MT, pelo prazo de
cinco anos, iniciando-se em 28/05/2019, com
termo final em 30/08/2024
.

Assim, verifica-se que o contrato ainda se encontra com prazo vigente.

Ocorre que ressai dos autos informação do óbito do arrendador/
arrendante

Dinarte
Leão em 26/05/2024 (Id 161907740) sendo que, em 24/06/2024, a
co-requerida
Paula
Cafiero
Leão
Tacito
, filha de
Dinarte
Leão, encaminhou mensagem de celular ao autor/arrendatário solicitando a desocupação do imóvel após a finalização da colheita do milho.

Com efeito, dispõe o art. 22 do Decreto 59.566/1966 que:

Art. 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica
das mesmas
.

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta.

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º
dêste
Regulamento, ou através de descendente seu.

§ 3º As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

§ 4º A insinceridade do arrendador
eu poderá
ser provada por qualquer meio em direito permitido, importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário.

Em igual sentido, estabelece o art. 95, inciso IV, da Lei 4.504/1964 que:

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

IV -
em
igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

O próprio contrato firmado entre
Dinarte
Leão e
Valmor

Ferronatto
também previu a preferência do arrendatário quanto à renovação contratual, com obrigatoriedade de notificação das propostas de terceiros em até seis meses antes do termo final (Id 161907737 – cláusula terceira).
E também
previu que o arrendador/
arrendante
forneceria as cartas de anuência necessárias aos investimentos e financiamentos promovidos pelo arrendatário (Id 161907737 – cláusula sexta).

Não há nos autos qualquer evidência de que o arrendador/
arrendante
ou seus herdeiros tenham cumprido o quanto determinado pelo art. 22 do Decreto 59.566/1966, de modo que, aparentemente, o contrato encontra-se renovado de forma automática.

Ao revés, a herdeira Paula
Cafiero
Leão
Tacito
, filha de
Dinarte
Leão, solicitou, informalmente, via mensagem de celular, a desocupação do imóvel, o que configura, ao menos em tese, ameaça à posse do autor.

O perigo de dano é iminente, uma vez que a retomada do imóvel poderá causar prejuízos irreparáveis ao cultivo de milho e soja pelo arrendatário, conforme imagens acostadas ao feito.

Lado outro, não há risco de irreversibilidade da presente medida, uma vez que, em se comprovando o atendimento das exigências legais e contratuais pela parte requerida, a retomada do bem poderá ser imediatamente promovida ao final do prazo contratual.

Eis o que já se decidiu no
Eg
. TJMT em casos semelhantes:

(...)
(TJMT, N.U 1013038-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 21/10/2021).

Ante ao exposto, na forma do art. 300/CPC,
defiro o pedido de tutela antecipada
e DETERMINO a manutenção da posse da área arrendada em favor do arrendatário, inclusive após o prazo de vigência estabelecido no contrato de Id 161907737, dada a renovação automática estabelecida pelo art. 22, § 1º, do Decreto 59.566/1966. Determino, ainda, que os requeridos forneçam, quando necessário, carta de anuência ao arrendatário, nos termos da cláusula sexta do contrato de Id 161907737.
(
...)”

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando que a decisão agravada deve ser
revogada
.

Pois bem.
Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que o recurso não comporta provimento.

De início, convém destacar que, embora, no julgamento do agravo de instrumento nº 1019797-25.2024.8.11.0000, interposto pelo sócio do agravado
, Sr. Marcio
Rosina
, o entendimento tenha sido divergente, os contratos firmados por cada um deles com o Agravante possuem cláusulas di
stinta
s, como destacado no decorrer dest
e

decisum
, o que justifica o entendimento em sentido oposto.

Analisando detidamente os documentos, constata-se que, não obstante o contrato de arrendamento em questão possuir prazo determinado
, dispõe
que, até seis meses antes do vencimento, o arrendador deverá realizar a competente notificação das propostas existentes. Veja-se:

“(...)
CLAUSULA TERCEIRA:
O
ARRENDATÁRIO
terá
preferência
à renovação deste contrato, em igualdade de condições com terceiros,
deven
do o
ARRENDADOR
, até seis meses antes do vencimento do contrato,
fazer-a
competente notificação das propostas existentes.

Parágrafo primeiro:
Ao final do presente contrato, não
havendo o
interesse por parte do ARRENDATÁRIO,
o mesmo
fará por escrito com
an
tecedência de 30 (trinta) dias ao término do presente.

Parágrafo segundo:
O direito assegurado na clausula

terceira não prevalecerá se, no prazo de
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou através de descendente seu.
(
...)”

Afora isso, na Cláusula Oitava, o instrumento dispõe que é regido pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e pelo Decreto nº 59.566/66 (Parceria Agrícola e Arrendamento Rural). Confira-se:

“(...)
CLAUSULA OITAVA:
O presente instrumento é regido

pelo disposto nos Artigos 421 a 480 do Código Civil Brasileiro, sendo que as situações acaso não previstas neste instrumento reger-se-ão pelo Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64) e pelo Decreto n° 59.566/66 (Parceria Agrícola e Arrendamento Rural).
(...)
”

Logo, o contrato é claro quanto à necessidade de o
arrendante
notificar o arrendatário, até seis meses antes do vencimento, acerca do seu direito de preferência, com as propostas existentes.

Nesse mesmo sentido, é o disposto nos incisos IV e V do art. 95 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e no art. 22 do Decreto-Lei nº 59.566/66,
in
verbis
:

“Art. 95.
Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios: (...)

IV -
em
igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento,
devendo o proprietário, até
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos
;

V -
os
direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu; (...)”

“
Art
22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até
6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se
automàticamente
renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo
6
(seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º
dêste
Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

§ 3º As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

§
4º A insinceridade do arrendador
eu poderá
ser provada por qualquer meio em direito permitido, importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário.
”

Sendo assim
, entendo que o caso em apreço deve ser analisado à luz do Estatuto da Terra, conforme determinado no próprio instrumento contratual.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, o Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário com antecedência mínima de seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento,
sob pena
de renovação automática. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA
7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que:
"O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural,
sob pena
de renovação automática.".

REsp
1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016,
DJe
07/10/2016). Incidência da Súmula 83 do
STJ.
(...)
” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1786844/MT, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2021 - negritei)

“RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AGRÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. ARRENDATÁRIO. SEIS MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NORMA COGENTE. ESTATUTO DA TERRA. MODIFICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural,
sob pena
de renovação automática.

2. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois
trata-se
de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural.

3. Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população.

4. Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como renovado.

5.
Recurso especial provido.”
(
REsp
n. 1277085/AL, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 27.09.2016 - negritei)

Compulsando os autos, embora o Agravante alegue que realizou a notificação prévia do Agravado acerca da proposta de terceiro interessado no imóvel arrendado, verifica-se que ele não comprovou o efetivo recebimento da notificação pela parte agravada, visto que não anexou
o comprovante de entrega do AR, além de o suposto envio
ter sido extemporâneo, já que não foi realizado com a antecedência mínima de seis meses.

Ademais, conforme estabelecem o Estatuto da Terra e o Decreto nº 59.566/66, a notificação deve ser feita por carta registrada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca onde se situa o imóvel, ou por meio de requerimento judicial — forma diversa da utilizada pelo Agravante, que optou pelo envio via Correios, sem comprovação de entrega.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATOS AGRÁRIOS - ARRENDAMENTO RURAL - DESPEJO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - VÁLIDA.
Tratando-se de arrendamento rural, mostra-se essencial para a retomada do imóvel que tenha havido prévia notificação e que esta seja motivada na intenção de retomar o imóvel para explorá-lo indiretamente, ou para cultivo direto e pessoal, ou por intermédio de descendente. Ausente a motivação correta, mostra-se irregular a notificação procedida por
meio de carta registrada encaminhada pelo
Correio .
Deve a notificação nos contratos de arrendamento rural devem obedecer a regrado do § 3º do art. 22 do Decreto 59.566/66.
” (TJ-MT - AI: 00082120820158110000 MT, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 01/04/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/04/2015)
(
g.n
)

Logo, verifica-se que o Agravado não foi devidamente notificado, o que indica, nesta análise superficial, a prorrogação automática do contrato.

Assim, repiso que a tutela possessória exige a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC — posse, turbação, data da turbação e continuação da posse —, os quais se inserem na esfera probatória do autor, por constituírem o fato gerador do seu direito.
In litteris
:

“
Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”

A posse do autor, ora Agravado, foi demonstrada pelo contrato de arrendamento, bem como a turbação, sua data e a continuidade
se
revelam pela mensagem encaminhada pela filha do
arrendante
(ID 161907739, na origem).

Dessa maneira, é imprescindível a análise aprofundada do contrato entabulado entre as partes, a ser realizada pelo juízo de origem, devendo prevalecer o status atual, em atenção à continuidade da posse e ao posicionamento do magistrado
a quo
, mais próximo dos fatos discutidos.

Destarte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se, ao menos neste estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são
suficientes

para
resguardar a posse do Agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Ressalta-se que a probabilidade do direito do Agravante não restou evidenciada a ponto de justificar a concessão da medida almejada, devendo prevalecer, por ora, a decisão agravada, em respeito à manutenção da posse e ao estado de coisas existente.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA TERRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO AJUSTADO PARA A EXTINÇÃO DO CONTRATO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, o Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento, sob pena de renovação
automática .

In
casu
, não restou demonstrado que os autores/agravados foram notificados no prazo estipulado, o que indica, nesta análise superficial, que o contrato foi automaticamente prorrogado. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da l
iminar deferida pelo Juízo a quo
.
”
(TJ-MT 10130385020218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela de urgência demanda a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrado se tratar, a princípio, de contrato de arrendamento
rural, que atrai a incidência do disposto no Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), e a ausência de notificação, no prazo, quanto
a
intenção de retomada da área, e ainda, que no imóvel foram realizadas diversas benfeitorias, presentes os requisitos que autorizam
a concessão da tutela postulada
.
”
(TJ-MT - AI: 10106215620238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)
(
g.n
)

Além disso
, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso da demanda atingirá o pedido formulado, retornando ao status
quo ante
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO
, mantendo
incólume
a decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025